Tribunal: STF
Processo: Rcl 95322
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Telefônica Brasil S.A em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1340-62.2013.5.04.0009), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, além de negado vigência à Súmula Vinculante 10. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“No caso em tela, a presente reclamação é ajuizada porquanto o a 5ª Turma do C. TST, ao manter a decisão proferida pelo TRT da 04ª Região, contrariou o entendimento do STF proferido no julgamento da ADPF º 324 e o RE 958252, leading case do tema de repercussão geral nº 725, que encerrou o debate acerca da terceirização de “atividade-meio” e de “atividade fim”, ao considerar lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica disposto no artigo 170, IV e parágrafo único, da Constituição Federal. 
A decisão reclamada reconheceu e mantive o vínculo empregatício com a tomadora de serviços, ora Reclamante, sob o fundamento de que esta terceirizou atividades que eram realizadas diretamente por ela, a despeito da inexistência de quaisquer indícios de precarização do trabalho, porquanto a trabalhadora permaneceu recebendo a mesma remuneração salarial daquela da empresa prestadora de serviços. 
O Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 (Tema 725), firmou entendimento no sentido do reconhecimento da liberdade contratual de definição do modelo e estratégias empresariais para melhor atingir a atividade que se busca desenvolver. 
Destaca-se, por fim, que o processo 1340-62.2013.5.04.0009 ainda se encontra em tramitação, pendente de apreciação de recursos na instância superior, o que afasta a hipótese de trânsito em julgado e confirma a tempestividade e a necessidade da presente medida para assegurar a autoridade das decisões desta Suprema Corte.”

Ao final, requer, no mérito, “a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação v. acórdão da 5ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

 Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 
O Tribunal reclamado determinou o sobrestamento dos autos na origem, nos seguintes termos, conforme consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho:

“Considerando a determinação do Ministro Alexandre Ramos, Relator do Processo TST-IncJulgRREmbRep-1848300-31.2003.5.09.0011, de suspensão dos recursos de revista que versem sobre a aplicação do elemento distinção frente à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e nos Temas 725 e 739 de repercussão geral, determino o sobrestamento do feito, com remessa dos autos à Secretaria da 5ª Turma, onde devem permanecer até o julgamento do referido processo.”

 Apesar dos argumentos deduzidos pela parte Reclamante, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não é cabível a Reclamação ajuizada contra decisão de sobrestamento do caso concreto para aguardar o julgamento definitivo do caso paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 
Cito precedente de ambas as TURMAS desta CORTE nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.
2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021) 

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 
1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral.
2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente